Tribunal: TJMT
Processo: 1002940-02.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002940-02.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAERCIO APARECIDO LEITE - CPF: 636.197.098-15 (APELADO), JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO PELA OPERADORA - FALHA NO DEVER DE INFORMAR – SUSPENSÃO DO SERVIÇO - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6o, VIII, DO CDC – CARACTERIZADA – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O
ônus de
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

É dever do prestador de serviços, zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor, consoante as disposições constantes no art. 14, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por OI MÓVEL
S/A,
contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, ajuizada por LAERCIO APARECIDO LEITE, julgou-a procedente e condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, da decisão, pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A empresa apelante alega, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo até decisão final do recurso repetitivo no.1.525.174-RS (2015/0084767-9). No mérito, defende a inexistência de ato ilícito, exercício regular do direito e mero aborrecimento.

Assevera que, consoante se depreende dos autos, não consta prova da contratação do plano no valo alegado pela parte autora, bem como da falha na prestação de serviço.

Aduz que a parte autora não demonstrou tentativas de resolver o problema em questão de forma administrativa. Entende
inexistente o seu dever de indenizar por dano moral. Assevera que o
quantum
indenizatório se configura exorbitante.

Requer a reforma da sentença singular para julgar improcedentes os pedidos da exordial e ou a minoração do valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões (Num.44890078).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - DA SUSPENSÃO DO PROCESSO – RECURSO ESPECIAL no.1.525.174-RS (2015/0084767-9)

A apelada alega que o processo em questão, deverá ficar suspenso até decisão final do recurso repetitivo no.1.525.174-RS (2015/0084767-9).

Pois bem. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, acolhendo questão de ordem em 08/05/2019, determinou o sobrestamento do Recurso Especial n.o 1.525.174/RS, representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 954, até o julgamento, pela Corte Especial, dos cinco Embargos de Divergência que discutem as hipóteses de aplicação da repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, em telefonia fixa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. (EARESP 664.888/RS, EARESP 676.608/RS, EARESP 600.663/RS, EARESP 622.897/RS e ERESP 1.1413.542/RS).

No entanto o recurso repetitivo analisara a questão de cobrança indevida de valores referentes a alteração do plano de franquia/serviços, sem a solicitação do usuário, com pedido de danos morais em contratos de prestação de serviços de telefonia fixo.

No presente caso pretende o requerente/agravado deseja ver declarada a inexistência de débito de cobrança indevida de valores referentes à prestação de serviços de telefonia já contratados no plano/franquia, com pedido de danos morais por suspensão dos serviços de telefonia.

A respeito de casos de sobrestamento de matérias que não estão relacionadas com o tema repetitivo 954/STJ, a jurisprudência dos tribunais vem decidindo da seguinte forma:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NAO ESPECIFICADO.TELEFONIA MOVEL. COBRANCA INDEVIDA. REPETICAO DO INDEBITO. INDENIZACAO POR DANO MORAL. O Ato no 040/2016 da Presidência recomenda a suspensão das ações que versem sobre a matéria discutida no Recurso Especial paradigma (no 1.525.174/RS) tema 954 – até o definitivo pronunciamento da Corte Superior. Contudo, no presente feito, não está em discussão a mesma matéria objeto do REsp, sendo descabida a suspensão do feito determinada pelo juízo a quo. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO." (Agravo de Instrumento No 70077171817, Decima Oitava Câmara Civil, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 07/06/2018).

"AGRAVO DE INSTRUEMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSAO DO PROCESSO. TEMA 954 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA (RECURSO ESPECIAL, No 1.525.174/RS). DESCABIMENTO. CASO CONCRETO.SITUACAO DIVERSA. Situação dos autos em que inexiste óbice ao prosseguimento da ação em curso na origem. Suspensão do processo com base no Tema 954 do STJ afastada, no caso concreto, porque a demanda de origem não se enquadra nas matérias relacionadas ao recurso repetitivo (Resp. 1,525.174-RS). Precedente desta Corte. AGRAVO PROVIDO." (Agravo de Instrumento No 70078871183, Nona Câmara Civil, Tribunal de Justica do RS. Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de julgamento: 24/10/2018).

Desta feita, REJEITO a preliminar.

VOTO

LAERCIO APARECIDO LEITE
busca por meio da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais,
reparação pela requerida em razão da
cobrança indevida de valores referentes a prestação de serviços de telefonia já contratados no plano/franquia OI PLAY + FIXO + 2 DEPENDENTES, com pedido de danos morais por suspensão dos serviços de telefonia.
O juízo singular decidiu pela procedência do pleito (Num.44890072 – Pág.6).

“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por LAERCIO APARECIDO LEITE,

em desfavor de OI MÓVEL S/A, com qualificação nos autos, para o fim de condená-la no pagamento da importância de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão, bem como das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão de (fls.27/29 – ID13967867).”

A empresa apelante não se conforma. Alega
que a parte autora/apelada não faz prova da contratação do plano no valor alegado, bem como da falha na prestação de serviço. Aduz que não restou demonstrada tentativas de resolver o problema em questão de forma administrativa; que, não cometeu ato ilícito, e por isso, entende
inexistente o seu dever de indenizar por dano moral, ainda mais em
quantum
indenizatório considerado exorbitante.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ressai dos autos que a parte autora, ora apelada, proprietário do terminal no 66-3423-3871 contratou plano de telefonia OI PLAY + FIXO + 2 DENPENTES pelo valor mensal de R$ 379,70 (trezentos e setenta e nove reais e setenta centavos), todavia, desde a primeira fatura, os valores cobrados eram superiores ao plano contratado, resultando em inúmeras reclamações sem êxito e culminando com a suspensão dos serviços ocorrida em de janeiro de 2018 (Num. 44889481 – Pág.1/2). Constata-se a emissão de segunda via de contas com vencimento em 18/01/2018 referente ao período de 13/11/2017 a 13/12/2017 no valor de R$ 378,19 (trezentos e setenta e oito reais e dezenove centavos) e conta com vencimento em 07/12/2017 referente ao período de 13/10/2017 a 13/11/2017 no valor de R$ 379,89 (trezentos e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos), com emissão da própria empresa prestadora de serviços, de onde consta “Quantidade de Linhas Telefônicas: 00003” (Num. 44889486 – Pág.1 e Num. 44889488 – Pág.1), além dos protocolos de atendimento em Num. 44889489 – Pág.1.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual bem asseverou o MM. Juízo de piso (Num. 44890072 – Pàg.3):

“(...)

No caso em desate, restou incontroverso que as partes celebraram contrato de prestação de serviços de telefonia, aliás, fato não negado pela empresa ré. No mesmo diapasão, há a afirmativa do autor que a ré não vem honrando com o contrato, uma vez que apresenta faturas com valores além do contratado, sem que informasse ao autor o motivo de tais acréscimos.

A empresa ré, por sua vez, nada centrou aos autos no sentido de minorar a situação incômoda em que se encontra, dizendo apenas e tão somente que prestou de forma plena e em consonância com as regras estabelecidas em lei, regulamentos e demais disposições normativas, todos os serviços contratados, razão pela qual, não praticou nenhum ato ilícito.

É certo que a empresa ré reproduziu telas para comprovar suas assertivas, todavia, não menos certo é de que as impressões das telas do sistema da empresa não são hábeis a comprovar a existência da contratação e/ou outro serviço, pois se trata de documento produzido unilateralmente, que somente teria algum valor probatório caso contivesse a assinatura do consumidor, o que não é o caso”.

Ora, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 6, VIII, aplica-se
à empresa requerida, na imputação da incumbência de comprovar a excelência do serviço prestado. N
ão impugnou as assertivas da autora, ora apelada, de que as reclamações de ocorrência de falhas na prestação de serviços não foram atendidas.

O c. STJ já assentou que as telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ
AREsp 439153/RS)
.

Pelo disposto no art. 373, do CPC, verifica-se que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Cabia, portanto, à apelante, juntar todos os documentos comprobatórios da prestação de serviços telefônicos á apelada.

Ora, sem maiores digressões, transportar para os ombros do consumidor a responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriada, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros.

É importante assinalar a responsabilidade civil do fornecedor. Como prestador de serviços, é seu o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor, consoante as disposições constantes no art. 14 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Restou demonstrado nos autos que parte a autora, ora apelada, realizou tratativas administrativas para a solução do problema, iniciativa da qual não auferiu resultados. Configurado, portanto, o ilícito cometido na falha da prestação do serviço.

Na verdade, a empresa apelada não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, ora apelante, nos termos do artigo 373, II do CPC. Cabia-lhe esclarecer e demonstrar, tecnicamente, as razões que ensejaram a interrupção da prestação de serviços, bem como zelar por seu funcionamento nos termos contratados.

O c. STJ já assentou a
responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos
defeitos na sua prestação
, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP).

Cotejados os elementos trazidos ao feito, conclui-se que a empresa de serviços telefônicos requerida, ora apelante, expôs a consumidora autora, ora apelada, em razão de má prestação de serviços. D
eve responder pelo dano moral que causou.

O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Assim, não destoa dos precedentes análogos deste e. Tribunal o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular para a compensação em razão dos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelante.

Diante do exposto, não reclamando qualquer alteração, mantenho o
decisum.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados para 15% (quinze por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021